Tribunal: TJSP
Processo: 2145126-76.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação rescisória. Arguição de nulidade de citação na ação de conhecimento em que proferida a r. sentença rescindenda. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ vem se manifestando no sentido de que descabe ação rescisória em hipóteses em que o autor pretende o desfazimento da sentença, não porque haja defeito no julgado, mas, sim, no processo de conhecimento propriamente dito, consubstanciado

Ementa:
Ação rescisória. Arguição de nulidade de citação na ação de conhecimento em que proferida a r. sentença rescindenda. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ vem se manifestando no sentido de que descabe ação rescisória em hipóteses em que o autor pretende o desfazimento da sentença, não porque haja defeito no julgado, mas, sim, no processo de conhecimento propriamente dito, consubstanciado na nulidade de citação. A ação rescisória pressupõe coisa julgada que, por seu turno, exige, para sua configuração, formação e existência de relação processual válida, que, segundo a autora não ocorreu na espécie. Portanto, inadmissível na espécie, a ação rescisória. Em verdade, forçoso convir que a autora, para obter o que pretende, não escolheu a medida adequada. Mas não é só. A nulidade de citação já foi objeto de ação específica (querela nulitatis) ajuizada pela autora, julgada improcedente, com trânsito em julgado. Ausência de interesse processual. Inicial indeferida, com fundamento no 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.